Tribunal: STF
Processo: ARE 1360966
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado (eDOC 12, p. 1-2):



     



    “EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA QUANTO AO DELITO DO ART. 121, CAPUT C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL (POR DUAS VEZES) E EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE PELA DECADÊNCIA QUANTO AOS DELITOS DO ART. 161, § 3º E ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DO CP. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECEBIMENTO A TÍTULO DE APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. ART. 579, DO CPP. INTERPOSIÇÃO PELO ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO NÃO HABILITADO PREVIAMENTE. POSSIBILIDADE. ART. 598, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 1. PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO VERGASTADA PARA QUE SEJAM PRONUNCIADOS OS RÉUS NOS TERMOS DO ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, II, DO CP. PROCEDÊNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, INCLUSIVE QUANTO À CONFIGURAÇÃO DE DOLO EVENTUAL. JUÍZO MERITÓRIO QUE DEVE SER EXERCIDO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. 2. PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA NA PARTE CONCERNENTE À EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUANTO AOS DELITOS DE ESBULHO POSSESSÓRIO E DANO. CRIMES QUE TERIAM SIDO PRATICADOS MEDIANTE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA IMPLICANDO APURAÇÃO MEDIANTE AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. PARCIAL CONHECIMENTO. 2.1. QUANTO AO CRIME DE ESBULHO POSSESSÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. CONDUTA QUE JÁ SE ENCONTRA PRESCRITA, INDEPENDENTEMENTE DO RECONHECIMENTO DA VIOLÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 107 C/C ART. 109, DO CP. 2.2. QUANTO AO DELITO DE DANO QUALIFICADO. PROCEDÊNCIA. NARRATIVA MINISTERIAL QUE DENOTA PERPETRAÇÃO MEDIANTE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. CONJUNTO INDICIÁRIO SUFICIENTE. SUBMISSÃO DOS ACUSADOS AO TRIBUNAL DO JÚRI TAMBÉM NAS IRAS DO ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DO CP, FACE À EXISTÊNCIA DE CONEXÃO COM DO DELITO DE HOMICÍDIO NA MODALIDADE TENTADA (DUAS VEZES). Recurso parcialmente conhecido e na extensão, parcialmente provido, para reformar, segmentariamente, a sentença vergastada e, por conseguinte, determinar que sejam os acusados submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri como incursos nas iras do art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II (por duas vezes) e no art. 163, parágrafo único, inciso I, todos do Código Penal.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 14).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, LVII, da Constituição Federal e ao art. 8.2 da Convenção Americana de Direitos Humanos.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, violação ao princípio da presunção de inocência, porquanto “A moldura fática constante do acórdão guerreado e da sentença de primeiro grau é reveladora em demonstrar que as supostas vítima não sofreram qualquer risco de vida, ou seja, a prova contida tanto no acórdão combatido, assim como na sentença de primeiro grau, demonstra de forma inequívoca, e ao contrário do que decidiu o TJCE, a inexistência de animus necandi na conduta dos réus” (eDOC 16, p. 17-18). 



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante aplicação da Súmula 282 do STF, bem como por configurar ofensa reflexa à Constituição Federal (eDOC 18).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Observo que o Tribunal de origem, em apreciação do conjunto probatório dos autos, verificou a existência de indícios suficientes de que os acusados “ao determinarem a demolição do imóvel sabendo que havia pessoas em seu interior, agiram, ao menos, de forma a assumir o risco de causar o resultado morte, porquanto concreta a possibilidade de as vítimas serem fatalmente atingidas por escombros.”



    Com efeito, o acórdão sustentou suas razões no seguinte sentido (eDOC 12, p. 7-13):



    “Compulsando detidamente os autos, verifico assistir razão ao assistente ministerial, na medida em que o contexto probatório constante dos autos, notadamente a prova testemunhal colhida em sede inquisitorial e em juízo, afigura-se capaz de demonstrar a materialidade, bem como denota a presença de indícios suficientes de autoria delitiva, inclusive quanto ao animus com o qual estariam supostamente imbuídos os acusados no momento do ocorrido.



    […]



    O juiz primevo, entendendo de forma inequívoca pela ausência de animus necandi, absolveu sumariamente os acusados. Contudo, reputo manifestamente equivocada a compreensão adotada pelo magistrado a quo ao considerar “a existência de prova induvidosa da ausência de 'animus necandi' (intenção de matar) na conduta perpetrada”.



    Isso porque, dos autos, notadamente da prova testemunhal colhida ao longo da instrução probatória, inferem-se indícios suficientes de que tenham os acusados, ao menos, assumido o risco de produzir o resultado morte quanto às supostas vítimas Adriano Siqueira e Jacqueline, pois que denotam, inicialmente, que estes se encontravam no interior do imóvel, quando foram surpreendidos já com a parede caindo, em função da atuação da retroescavadeira, continuando a demolição mesmo enquanto o primeiro ofendido tentava retirar seus pertences do local, senão vejamos: 



    […]



    Desse modo, muito embora os acusados neguem a presença das supostas vítimas no interior da casa no momento da demolição, esta versão não restou demonstrada nos autos de forma inequívoca.”



    Nessa linha, as alegadas violações constitucionais só poderiam ser analisadas, in casu, por meio do reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.



    Nesse sentido: ARE 1.195.301 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.06.2019; ARE 1.055725 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 01.02.2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2022



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente